Tribunal: TJMT
Processo: 1027058-80.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027058-80.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALANN LOPES CARASSA - CPF: 031.326.071-00 (ADVOGADO), FABIO CORREIA DOS SANTOS - CPF: 010.327.261-56 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), ALANN LOPES CARASSA - CPF: 031.326.071-00 (IMPETRANTE), MANOEL RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 115.844.038-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 33 E 35, DA LEI N.º 11.343/2006 – ALEGAÇÃO – EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO
HABEAS CORPUS
N.º 1026710-62.2020.8.11.0000 – SUPERADO – LIMINAR ANALISADA – DECRETO PRISIONAL –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA –
INOCORRÊNCIA –

PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP EVIDENCIADOS

–
PRISÃO
NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – ATIVIDADE COM CARACTERÍSTICAS EMPRESARIAIS EM FACE DA MAGNITUDE DA MERCANCIA – APREENSÃO DE 48 [QUARENTA E OITO] TABLETES DE COCAÍNA E R$ 2.100,00 [DOIS MIL E CEM REAIS], EM ESPÉCIE – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU CONCESSÃO DA DOMICILIAR – PACIENTE QUE POSSUI 05 (CINCO) FILHOS MENORES – ÚNICO RESPONSÁVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS DOS INFANTES – MENORES QUE SE ENCONTRAM COM A GENITORA – RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ – RISCO ABSTRATO DE CONTÁGIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE INTEGRA O GRUPO DE RISCO –
PANDEMIA
NÃO REPRESENTA SALVO CONDUTO INDISCRIMINADO – INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – PRISÃO MANTIDA –

ORDEM DENEGADA
.

Resta superada a alegação de excesso de prazo para análise do
habeas corpus
n.º 1026710-62.2020.8.11.0000, visto a liminar ter sido apreciada e os autos estarem concluso para parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.

Em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta justificada a manutenção da prisão cautelar como forma de se resguardar a ordem pública,
tendo em vista
o conteúdo probatório acostado aos autos, pelas declarações dos policiais federais que efetuaram as prisões, pelo alto valor em espécie apreendido, bem como pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido,
os quais em tese, estavam escondidos em um fundo falso.

A substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar exige demonstração da existência de situação fática que se coadune com alguma das hipóteses previstas no artigo 318 da Lei Instrumental Penal. Excepcionalmente, no caso dos autos, verifica-se que os menores estão sob
a responsabilidade, guarda e companhia da genitora, constatando assim, que o paciente não é o único responsável pelas crianças, além de não ter sido demonstrado que este seja imprescindível aos cuidados dos infantes.

A soltura ou prisão domiciliar em razão da
pandemia
ocasionada pela Covid-19, nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ, resta inviabilizada, porquanto,
verifica-se que não há prova nos autos que o paciente esteja acometido por alguma doença grave, tampouco que esteja extremamente debilitado, ou, que por algum outro fator, faça parte do grupo de risco
, bem como não foram juntados quaisquer documentos que comprovam o preenchimento dos requisitos necessários.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se
mostrarem inadequadas e insuficientes.

O fato do paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da prisão, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus,
com pedido liminar, em favor de
Fábio Correia da Costa
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, aqui apontada como coatora.

Inicialmente, o impetrante sustenta que
“este HC já havia sido impetrado na data de 16/12/2020 – autos n° 1026710 - 62.2020.8.11.0000. No entanto, após contato telefônico com a secretaria plantonista, este patrono fora informado que o processo ficaria parado e que o PEDIDO LIMINAR só voltaria a ser apreciado a partir da data de 07/01/2021. ”

Relata que o paciente foi preso em flagrante delito, em 30 de outubro de 2020, juntamente com Manoel Ribeiro dos Santos, pela prática, em tese, das condutas descritas nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Após manifestação do Ministério Público, a autoridade judiciaria homologou as prisões em flagrante e converteu-as em preventivas, fundamentando-se na garantia da ordem pública.

A defesa requereu junto ao juiz de primeiro grau a revogação da prisão preventiva do beneficiário, ou a substituição desta por prisão domiciliar. Após análise, o MM. Singular proferiu decisão determinando a substituição da prisão preventiva do corréu Manoel Ribeiro dos Santos pela prisão domiciliar, contudo, manteve a prisão preventiva do paciente.

Argumenta-se que o paciente é possuído de 05 (cinco) filhos menor de idade, sendo um deles portador de síndrome de down, necessitando dos cuidados do pai para sua subsistência.

Alega-se a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva se fundamentou na gravidade do crime e a quantidade de droga apreendida, estando ausente elemento objetivo que indicasse a necessidade da custódia cautelar do paciente.

Ressalta que o paciente é trabalhador, com bons antecedentes, possui residência fixa e 05 (cinco) filhos menores que necessita do seu trabalho para sustento, por ser o único provedor.

Por fim, destaca que possuidor de obesidade, sendo este um grande fator de risco para agravamento do coronavírus (Covid-19), e diante disso está inserido no “grupo de risco” especificado pela Recomendação nº 62/2020, do CNJ.

Assim, o impetrante entende ser plenamente possível a adoção de medidas alternativas a prisão, consoante artigo 319 do Código de Processo Penal.

Desse modo, requer, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, e expeça-se o alvará de soltura, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ou seja substituída por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, do CPP, (Id. 71456480/71456499).

A liminar foi indeferida pela Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, em sede de plantão.

Informações prestadas (Id. 71522951).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 74872969), sintetizando com a seguinte ementa:

“SÍNTESE MINISTERIAL: “PRISÃO PREVENTIVA– TRÁFICO DE DROGAS – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR– INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, em favor de
Fábio Correia da Costa
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, aqui apontada como coatora.

Assim, passo a análise das teses vertidas no presente
writ.

Dos autos, extrai-se os seguintes fatos:

“ (...) No dia 30.10.2020, na BR 163, no perímetro urbano de Nova Santa Helena/MT, estava realizando abordagens de rotina; QUE estava verificando eventuais ocorrências de contrabando de cigarros, eletrônicos, armas e outros; QUE por volta de 18:00 ou 18:30 horas estranham um caminhão VW que estacionou às margens da rodovia; QUE logo que o caminhão estacionou, uma caminhonete Mitsubishi L 200 Triton, de cor prata, estacionou ao lado e os motoristas começaram a conversar; QUE peio modo que estacionaram os veículos e conversaram, ficou claro que eles estavam viajando juntos; QUE eles estacionaram às margens da BR ao avistarem as viaturas policiais; QUE nesse sentido, resolveram abordar os veículos; QUE o caminhão VW 13 120, placas DJF 6415, era conduzido por MANOEL RIBEIRO DOS SANTOS; QUE já a caminhonete L 200 Triton, placas OYA 4150, era conduzida por FABIO CORREA DOS SANTOS; QUE ambos ficaram bastante nervosos com a abordagem, o que também chamou atenção da equipe; QUE perguntados sobre os motivos, circunstâncias, datas e destino da viagem, os dois apresentaram respostas bem distintas e contraditórias; QUE diante disso, da findada suspeita, resolveram fazer uma busca detalhada nos veiculas; QUE no assoalho do baú do caminhão havia indicias de ter sido mexido recentemente; QUE ao desmontar uma parte desse assoalho, já foi possível ver que ali estavam sendo transportados tabletes de drogas; QUE pelas caraterísticas, era possivelmente pasta base de cocaína; QUE questionados, ambos motoristas já confessaram que estavam transportando drogas, mas não informaram a origem, o destino ou a propriedade dessas drogas; QUE na busca realizada na Mitsubishi L 200 foram localizadas mais drogas escondidas num fundo falso preparado no assoalho da caçamba; QUE dessa forma, trouxeram os veículos, os conduzidos e as drogas para esta Delegacia; QUE já nesta Delegacia,
contabilizaram 103 tabletes de drogas no caminhão e mais 48 na caminhonete, totalizando aproximadamente 159 quilogramas.
” (Id. 71456497 – pág. 05/06).

Referente ao excesso de prazo para análise do
habeas corpus
n.º 1026710-62.2020.8.11.0000, é de elementar conhecimento que o constrangimento ilegal não resulta de simples operação aritmética, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, mas deve ser analisado à luz de todo o contexto, ademais, o princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que estamos vivendo uma excepcionalidade em relação a pandemia ocasionada pelo Covíd-19, bem como sabemos que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.

Ademais, em consulta ao Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – PJE, verifica-se que a liminar fora analisada, estando os autos concluso para parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.

Quanto a alegação de ausência de fundamentação, é de sabença que, para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, é imprescindível a satisfação dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal.

Assim, demonstrada a materialidade delitiva e

a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional, quando evidenciada, de forma inequívoca, que a soltura do réu venha a ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, conforme os termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Necessário trazer à baila decisão que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva (Id. 71456497 – pág. 47/50), vejamos:

“(...)
Vistos em plantão judiciário às 09h20min.

Cuida-se do auto de prisão em flagrante de FABIO CORREIA DOS SANTOS e MANOEL RIBEIRO DOS SANTOS pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

Segundo consta dos autos, na data de 30/10/2020, na BR-163, mais precisamente no perímetro urbano do município de Santa Helena, agentes da polícia federal abordaram os condutores dos veículos caminhão VW B 120 e caminhonete Mitsubishi L200 Triton.

Reverbera-se que ao realizar busca detalhada, os agentes lograram êxito em encontrar substância análoga a pasta base de cocaína no assoalho dos veículos, ocasião em que fora dada voz de prisão aos autuados.

Apreendeu-se: de 103 (cento e três) tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína no caminhão; na caminhonete, 48 (quarenta e oito) tabletes da mesma substância, totalizando uma quantia bem expressiva de droga. Também fora encontrado com os custodiados grande quantia em dinheiro.

Instado à se manifestar, o Ministério Público pugnou pela homologação da prisão em flagrante e representou pela conversão em prisão preventiva dos acusados.

Por seu turno, devidamente intimada a defesa constituída dos autuados quedou-se inerte.

É o relato do necessário.

DECIDO.

Prefacialmente, consigna-se que transcorreu quase 24 horas do encaminhamento do presente Auto de Prisão à Autoridade Judiciária, sendo que a legalidade apenas não fora analisada em razão de se aguardar a manifestação da Defesa constituída dos autuados - a qual restou inerte.

Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante apto a ensejar o seu relaxamento, razão pela o HOMOLOGO.

Ora, a teor do que dispõe o artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal.

Segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, os suspeitos foram surpreendidos por agentes federais transportando a aproximadamente 159 (cento e cinquenta e nove) quilos de pasta base de cocaína.

Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará os acusados sobre a imputação que lhe são feitas e somente recolherá os conduzidos à prisão se restar demonstra fundada suspeita.

Ora, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, pois, conforme se extrai do depoimento das testemunhas, os suspeitos foram surpreendidos enquanto transportavam quantidade expressiva de drogas.

Acresce-se que a quantidade e o modo como estava acondicionada a substância são elementos por meio dos quais se permite concluir que os autuados estavam traficando substância estupefaciente.

Uma vez que a prisão em flagrante é regular, passo a analisar acerca da possibilidade de sua conversão em segregação preventiva ou concessão de liberdade provisória condicionada ou não a alguma das medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Segundo o art. 312, caput, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No que tange à prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, tal pressuposto já foi exaustivamente tratado alhures.

Na situação em apreço, quanto ao pressuposto do periculum libertatis, a segregação cautelar se justifica para preservar a ordem pública, evitando, assim, a reiteração delitiva, eis que há indicativos de que os autuados fazem do crime o seu meio de vida.

Tais indicativos consistem na quantidade de droga transportada, como a substância estava acondicionada, os altos valores apreendidos com os suspeitos, bem ainda o fato de estarem transitando junto, do que se extrai uma organização minimamente organizada voltada para a prática reiterada do delito de tráfico de drogas.

Nesta toada de ideias, depreende-se que os custodiados demonstram possuir comportamento divorciado daquele esperado de quem vive em sociedade, motivo pelo qual há a necessidade da segregação cautelar para preservar a ordem pública.

Dessa forma, no caso em voga a prisão preventiva resguarda a ordem pública, evitandose, assim o cometimento de novos crimes e resguarda a saúde pública.

Como bem assevera Paulo Rangel, in Direito Processual Penal, 24ª Edição, Ed. Atlas, São Paulo, p. 813: “Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que devem existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do ‘modus vivendi’ em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais”.

Neste particular, está evidenciado que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se inadequadas para o caso concreto.

Derradeiramente, é cabível a prisão preventiva no caso em voga, uma vez que os delitos imputados aos autuados são dolosos e a soma das penas máximas em abstrato é superior a quatro anos, restando preenchido o requisito do art. 313, inciso I, do CPP.

Logo, com a prova da materialidade delitiva, indício suficiente de autoria e demonstrado que a liberdade dos acusados ofende a garantia da ordem pública, outro caminho não há a não ser converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. (...)”

Analisando a decisão transcrita acima, verifica-se que o Magistrado
a quo
, após manifestação do Ministério Público, homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva, diante da comprovação da materialidade e dos indícios de autoria criminosa, elegendo o pressuposto da
garantia da ordem pública, em face da
elevada quantidade

e a natureza
de substância entorpecente apreendida pelos policiais federais (
159kg de pasta base de cocaína
), a qual estava sendo transportada em dois veículos, previamente preparados para este fim, a elevada quantia em dinheiro sem comprovação licita, além do risco de reiteração delituosa, considerando as circunstâncias fáticas, que denotam certo envolvimento com a narcotraficância.

Observa-se, que no auto de apreensão (Id. 71456491), consta que fora apreendido com o paciente, 48 (quarenta e oito) tabletes de cocaína, os quais em tese, estavam escondidos em um fundo falso na caçamba do veículo camionete Mitsubishi L 200, bem como a quantia de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), em espécie.

Não obstante a alegação do impetrante de que a autoridade judiciária utilizou-se da quantia total do entorpecente apreendido para justificar a segregação cautelar do paciente, verifica-se que o montante apreendido em sua posse não é inexpressivo, demonstrando assim a necessidade da segregação
para
resguardar a

ordem pública
.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.
EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

2. Na hipótese, verifica-se que a decisão do Magistrado de primeiro grau e o acórdão
recorrido demonstraram a necessidade da medida extrema, considerando, sobretudo, a grande quantidade de drogas apreendida
- 5 tijolos de maconha, totalizando mais de 3kg da droga -,
o que evidencia a gravidade exacerbada da conduta imputada, além do efetivo risco de reiteração delitiva, caso o acusado seja mantido em liberdade. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

3. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 631.978/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)(g.n) ”

Desta forma, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública visa também, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a resguardar a sociedade de maiores danos. Neste caso, essa necessidade é patente, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva ou a concessão da prisão domiciliar, que fora feito sob o argumento de que o beneficiário é possuidor de obesidade e nessa condição enquadra-se na Recomendação nº 62/2020 do CNJ, bem como, por possuir 05 (cinco) filhos menores de idade, que necessitam de sua presença para seus sustento, a autoridade judiciária assim consignou (Id. 71456499 – pág. 38/44):

“(...)
Vistos, etc.

Os autos vieram conclusos ante o pleito de revogação preventiva dos acusados e a sua substituição pela prisão domiciliar (Id. nº 44992798 e 45056822).

Com vista dos autos, o presentante ministerial manifestou-se pelo indeferimento do pedido da defesa e a manutenção da prisão preventiva em desfavor de Manoel Ribeiro dos Santos e Fábio Correia dos Santos (Id. nº 45610470).

Pois bem.

Tendo em vista a necessidade de adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, na qual:

“Art. 5º - Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

(...)

III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução; IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal; ”

A respeito do Tema, os Ministros do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 347 entenderam que, neste momento, o Judiciário deve seguir as recomendações sobre a questão emitidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e por portaria conjunta dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública, procedendo com a análise de situações de risco caso a caso.

Conforme exposto na Recomendação nº 62 de 17.03.2020, do CNJ, diante da situação excepcional vivenciada pela sociedade, a fundamental importância para garantir a ordem interna e a segurança nos estabelecimentos prisionais, a saúde dos internos, a prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus em espaços de confinamento, faz-se necessária a análise de caso a caso.

Neste aspecto, em análise dos autos, em especial ao pedido de revogação da prisão preventiva do acusado Manoel Ribeiro dos Santos (Id. nº 45056822), verifico pelos documentos acostados (fl. 223/251), que o acusado é portador de Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes, além de histórico de Infarto Agudo do Miocárdio e cateterismo esquerdo (conforme comunicação interna circular nº 434/2020, oriunda do setor de enfermagem da penitenciária “FERRUGEM”), tratando-se assim de pessoa inserida em grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus – Covid-19.

Há de se destacar que, em que pese não haver confirmação ou suspeita que o acusado Manoel Ribeiro dos Santos possua Covid-19, deve-se sopesar a segurança e a saúde deste e dos demais custodiados, já que, se tratando de pessoa vulnerável ao acometimento do vírus, caso venha a contrair tal doença poderá conduzir a um agravamento do seu estado geral de saúde, bem como, colocar em risco todos aqueles custodiados na unidade prisional.

Demais disso, conforme se extrai da comunicação prestada pela enfermeira Bruna E. Nascimento a direção da penitenciária “FERRUGEM” quanto ao estado de saúde do acusado Manoel Ribeiro dos Santos, o tratamento dispensado dentro da unidade prisional não se mostra suficiente/eficaz para este, tendo em vista “a ausência de profissional médico na unidade”, e, embora não haja a necessidade de internação hospitalar, vislumbro a necessidade de este receber tratamento externo. Vejamos a comunicação interna circular nº 434/2020, oriunda do setor de enfermagem da penitenciária “FERRUGEM”, Id. nº 45056828 – fl. 223:

“(...) a ausência do profissional médica nesta unidade, bem como de uma referência para atendimento ambulatorial culmina em prejuízo para uma assistência integral em saúde do privado de liberdade em questão e que o mesmo necessita de um acompanhamento especializado em cardiologia para continuidade do processo de avaliação de revascularização miocárdica. É importante ressaltar que até mesmo o tratamento medicamentoso poderá ser prejudicado caso não haja avaliação médica, já que as receitas precisam ser renovadas e adequadas regularmente (...)”

In casu, não obstante as relevantes considerações feitas pelo douto presentante ministerial, bem como a quantidade expressiva de droga apreendida com o acusado Manoel Ribeiro dos Santos, considerando que este se enquadra no grupo de risco para o Covid-19 e por se encontrar em tratamento cardiológico, entendo ser o caso de concessão de prisão domiciliar, nos termos da Recomendação nº 62/CNJ, levando-se, ainda, em consideração que o crime não foi praticado com violência nem com grave ameaça à pessoa (tráfico de drogas). Nesse sentido é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul:

“HABEAS CORPUS – PACIENTE QUE CUMPRIA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR – SUPOSTA PRÁTICA DE NOVOS DELITOS – REGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – PACIENTE QUE SOFRE DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA EM TRATAMENTO CARDIOLÓGICO – GRUPO DE RISCO PARA A COVID-19 – COMPROVAÇÃO – RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ –PRINCÍPIO DA HUMANIDADE – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. Uma vez comprovado que o paciente encontra-se em tratamento cardiológico e comprovadamente pertence ao grupo de risco para o COVID-19, é possível conceder, excepcionalmente, em atenção ao princípio da humanidade, a prisão domiciliar. Ordem parcialmente concedida” (TJMS - HC: 14105973820208120000 MS 1410597-38.2020.8.12.0000, Relator: Des. Ruy Celso Barbosa Florence, Data de Julgamento: 29/09/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/10/2020) (grifo nosso).

Já no que se refere ao pleito de revogação da prisão preventiva do acusado Fabio Correia dos Santos (Id. nº 44992798), em que pese o réu seja pai de 05 (cinco) crianças menores de 12 (doze) anos de idade, sendo ainda, 01 (uma) delas, portadora de síndrome de down, não entendo pela revogação de sua prisão preventiva e/ou substituição pela prisão domiciliar.

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em decisão unânime, concedeu Habeas Corpus (HC nº 165704) coletivo para determinar a substituição da prisão cautelar por domiciliar dos pais e responsáveis por crianças menores de 12 (doze) anos de idade e pessoas com deficiências, desde que cumpridos os requisitos previstos no art. 318 do Código de Processo Penal e outras condicionantes.

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

IV - gestante; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016) V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). ”

O julgado do HC nº 165704, visa acertadamente assegurar direitos das crianças e deficientes, estendendo a prisão domiciliar para todos os presos que sejam os únicos responsáveis por crianças e deficientes, ampliando assim o benefício concedido no HC nº 143.641/SP, que se limitava a presas grávidas e mães de crianças com até 12 anos de idade, fixando, todavia, condicionantes para evitar o emprego indevido dessa situação pelos genitores e tutores.

Quanto as condicionantes estabelecidas, decidiu a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal:

“conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus coletivo para determinar a substituição da prisão cautelar dos pais e responsáveis por crianças menores e deficientes, desde que observadas as seguintes condicionantes:

(i) presença de prova dos requisitos do art. 318, do CPP, o que poderá ser realizado inclusive através de audiência em caso de dúvida sobre a prova documental carreada aos autos;

(ii) em caso de concessão da ordem para pais, que haja a demonstração de que se trata do único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de deficiente, nos termos acima descritos;

(iii) em caso de concessão para outros responsáveis que não sejam a mãe ou o pai, a comprovação de que se trata de pessoa imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

(iv) a submissão aos mesmos condicionamentos enunciados no julgamento do HC nº 143.641/SP, especialmente no que se refere à vedação da substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar em casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, ou contra os próprios filhos ou dependentes;

(v) a concessão da ordem, em caráter emergencial, nos casos elencados na Recomendação nº 62/2020 do CNJ, para substituição da prisão preventiva por domiciliar ou concessão de saída antecipada do regime fechado ou semiaberto, nos termos da Súmula Vinculante 56 desta Corte;

(vi) a comunicação da ordem ao DMF para acompanhamento da execução;

(vii) a expedição de ofício a todos os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, com cópia desta decisão, para que comuniquem a esta Corte os casos de concessão de habeas corpus com base neste julgamento, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.” (grifo nosso)

No presente caso, em relação à presença dos requisitos do artigo 318 do Código de Processo Penal,
pode-se verificar que o réu Fabio Correia dos Santos não é efetivamente a única pessoa responsável pela criação de seus filhos, além de não ter restado demonstrado de que ele seja imprescindível aos cuidados dos menores. Ora pois, conforme se extrai dos autos, os infantes encontram-se sob a responsabilidade, guarda e companhia da genitora, Josiane Alves dos Santos. Além do mais, o caso concreto desborda das situações alcançadas pelo HC nº 143.641/SP, visto que a conduta atribuída a Fabio Correia dos Santos é de extrema gravidade e sua liberdade representa forte risco de retomada das atividades ilícitas, não sendo o caso, ao meu ver, nem de prisão domiciliar, nem de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Vale ainda lembrar que, a decisão do STF no HC nº 143.641, não se trata de um comando de "imunidade absoluta", devendo para tanto ser realizado uma análise criteriosa das circunstâncias do envolvimento do recluso/preso na prática delitiva, ponderando, ainda, se a eventual liberdade, concedida no interesse do menor, não colocaria em risco a própria ordem pública, considerando o envolvimento do detido na prática de graves crimes. Em suma, a concessão de liberdade ao responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, visando a tutela do interesse do menor, não é direito absoluto, restando ponderar, no caso concreto, os interesses em conflito.

Pois bem,
o réu Fabio Correia dos Santos foi surpreendido por agentes federais transportando elevada quantidade de droga, aproximadamente 159 (cento e cinquenta e nove) quilos de pasta base de cocaína, bem como R$2.100,00 (dois mil e cem reais).
A manutenção da segregação do acusado se mostra necessária como garantia da ordem pública, sendo imperioso ainda ressaltar a gravidade em concreto deste crime de tráfico de drogas e as consequências danosas voltadas à sociedade, não constituindo constrangimento ilegal a segregação cautelar.

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. SUPERVENIÊNC1A DE CONDENAÇÃO. TITULO QUE NÃO AGREGA NOVOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. SEGREGAÇÃO DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÓNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A superveniência de novo título a embasar a custódia preventiva não prejudica o exame do writ ou do recurso que lhe faz as vezes quando o Magistrado sentenciante limita-se a reiterar os fundamentos das decisões anteriormente proferidas. 2. Hipótese em que a prisão preventiva foi decretada com base em argumentos idôneos para garantir a ordem pública, mormente em virtude da grande quantidade de droga apreendida (aproximadamente 19kg de maconha) e da forma como estava acondicionada, bem como pelo fato de o Recorrente, no momento do flagrante, ter afirmado que era o proprietário dos entorpecentes e que o Correu estava encarregado de fazer o transporte da droga de Ribeirão Preto para Serrana. 3. A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação licita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese m tpJà. 4. Recurso desprovido." (STI - RHC 48.346/SP, Rel. Ministra LAU VA Q TA TURMA, julgado em 26/0812014, Dle 02/09/2014).

Reforça a necessidade de se garantir a ordem pública com a manutenção do encarceramento preventivo do acusado o fato de que está aumentando a prática deste tipo de crime, inclusive envolvendo menores, dando abertura e sendo o combustível para práticas de outras condutas ilícitas, tais como: furtos, roubos, homicídios, tentativa de homicídios e corrupção de menores, etc, culminando com graves prejuízos à saúde e a segurança desta comunidade.

No mais, encontra-se totalmente rechaçada a alegação da defesa de que o réu Fabio Correia dos Santos é obeso e que se encontra incluso no grupo de risco da Covid-19, posto que nenhum documento fora juntado pela defesa de modo a comprovar tal declaração, sendo assim, como é de conhecimento unânime, o fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente
. (...)”

Nota-se da leitura acima, que a autoridade judiciária informou que os menores estão sob a responsabilidade, guarda e companhia da genitora, verificando assim que o paciente não é o único responsável pelas crianças, além de não ter sido demonstrado que este seja imprescindível aos cuidados dos infantes.

Consoante
a prisão domiciliar dos presos provisórios, dispõe o inciso VI do art. 318 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei n. 13.257/2016):

Art. 318.
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016).

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
.

Parágrafo único
.
Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).”

Efetivamente, o art. 318, inc. VI, do CPP, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar ao homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma processual penal, ressalvadas as exceções legais.

No entanto, no presente caso, entendo que não se trata de situação excepcionalíssima. Isso porque, o fato de a paciente ser pai de 05 (cinco) filhos menores, por si só, não lhe garante, em absoluto, o direito líquido e certo à obtenção do benefício de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, uma vez que, conforme consignou o MM. Magistrado, não restou comprovada a imprescindibilidade da sua presença para os cuidados dos infantes, considerando que estão sob responsabilidade de sua genitora.

Ademais, no boletim individual de vida pregressa constante no Id. 71456497 – pág. 14, o apelante aduziu que sua esposa o ajuda com o sustento e manutenção da família, demonstrando assim que os menores não dependem exclusivamente
deste.

No que tange
às questões relacionadas à pandemia, não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus
- Covid-19
no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Contudo, importa esclarecer que essa circunstância, também, por si só, não autoriza a concessão indiscriminada de liberdade, se evidenciada a imprescindibilidade da segregação.

In casu
, verifica-se que não há prova nos autos que o paciente esteja acometido por alguma doença grave, tampouco que esteja extremamente debilitado, ou, que por algum outro fator, faça parte do grupo de risco
, bem como não foram juntados quaisquer documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos previstos nos art. 4º ou 5º da Recomendação 62/2020 do CNJ.

Outrossim, contata-se da leitura da ficha de atendimento de admissão da unidade prisional (Id. 71456495 – pág. 1/2), que o paciente nega ser obeso.

Assim, consigno que,
o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior, não restando evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.

Noutro ponto, no que tange à adoção de medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, impende ressaltar que, constatado presentes qualquer dos requisitos previsto no art. 312, daquele Condex não há que se falar em aplicação de medida diversa, sendo necessária a segregação do paciente para a garantia da ordem pública.

Por fim, em relação aos predicados pessoais favoráveis, tenho que tais requisitos, por si só, são insuficientes para embasar a concessão da liberdade provisória, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça

“(...) Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva.
5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019) ”

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
do
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
Fábio Correia dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021